Tribunal: STF
Processo: HC 209666
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Eduardo Luiz da Silva Andrade Oliveira, em favor de Paulo Henrique Moreira Borda, contra decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 648.572/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, por duas vezes, à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    Sobreveio apelação criminal, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS E CONCURSO DE AGENTES, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL Absolvição Impossibilidade Vítimas, cujas palavras se revestem de valor probatório ímpar, que reconheceram os acusados e os objetos subtraídos Validade do testemunho policial Acusados encontrados em poder da 'res' 'Iter criminis' percorrido na integralidade, restando descabida a pretendida redução pelo 'conatus' Desnecessidade da posse mansa e tranquila Precedentes do STJ e STF Afastamento do rompimento de obstáculos Inviabilidade Qualificadora manifestamente presente Dispensabilidade do laudo pericial quando suprido por outros meios de prova Caderno processual que aponta, com segurança, que o acusados arrombaram os imóveis de cujo interior surrupiaram bens Condenações mantidas Penas inalteráveis Básicas acertadamente recrudescidas Acusados portadores de maus antecedentes Confissão já reconhecida na origem e inadequadamente compensada com a reincidência dos réus, o que se preserva diante da inércia ministerial Valor dos bens e reprovabilidade da conduta que impede o reconhecimento do privilégio Regime fechado único adequado à espécie, levada em conta a gravidade concreta dos fatos e as vidas anteactas dos acusados, maculadas pela atividade delitiva Recursos desprovidos”. (eDOC 5, p. 2)



    Na sequência, o corréu Valdemar Viana Silva impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça alegando, em suma, ilegalidade na dosimetria da pena.



    A ordem foi parcialmente concedida a fim de reduzir a pena-base, redimensionando a reprimenda para 4 anos e 8 meses de reclusão.



    O paciente, então, peticionou requerendo a extensão dos efeitos da decisão, nos termos do art. 580 do CPP. 



    O pleito foi indeferido, pois a ação penal já teria transitado em julgado. (eDOC 8)



    Nesta Corte, o impetrante postula, em suma, a revisão de sua dosimetria da pena, reduzindo a pena-base nos mesmos moldes realizado pelo STJ.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que nem o pedido liminar e, tampouco, o mérito da controvérsia foram apreciados pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que verifico ocorrer no presente caso. 



    Explico.



    O Tribunal de origem, ao manter a sentença condenatória, consignou o seguinte:



    “Correta a exasperação das básicas.



    Os réus ostentam maus antecedentes (fls. 02/05, 08/10 e 12/16 do apenso próprio) e boa parte dos bens não foi recuperada, de maneira que as consequências do crime também se apresentaram anormais à espécie.



    Além disso, diante de duas qualificadoras, apresenta-se recomendável o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria da pena, avaliada como circunstância judicial negativa.



    Escorreito tal critério, porque a multiplicidade das qualificadoras recrudesce a gravidade dos fatos, permitindo, assim, maior rigor na fixação da(s) pena(s)-base.



    Sobre o tema:



    [...]



    Trilha a mesma senda o Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:



    [...]



    Pelos motivos acima explanados, bem determinado o acréscimo das penas-base, que, portanto, fica mantido”. (eDOC 5)



    Dos trechos transcritos acima, verifico teratologia na individualização da pena fixada ao acusado, pois o juízo a quo teria considerado a ausência de devolução do bens furtados, que são comuns ao tipo, para incrementar a pena-base, fazendo-o de forma desproporcional e desarrazoada. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, concedo a ordem para afastar a vetorial relativa às consequências do delito.



    Oficie-se, com urgência, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itanhaém/SP (Processo n. 0000928-70.2015.8.26.0536) para que proceda o cálculo da nova dosimetria da pena, com base na reprimenda já cumprida.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente